Tribunal: TJES
Processo: 5000277-86.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-86.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENILCE LOURENCO BARBOSA
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Lenilce Lourenço Barbosa em face de Latam Airlines Group S.A., em razão de transtornos suportados em virtude do cancelamento de voo originalmente previsto para o dia 03 de outubro de 2023. A autora, professora aposentada de 68 anos, adquiriu passagens com destino a Criciúma/SC, sendo surpreendida, na conexão em Guarulhos/SP, com a informação do cancelamento do voo em razão de greve de funcionários terceirizados.

Em razão da ausência de realocação célere, da falta de informações claras e do descumprimento do dever de assistência, a autora alegou ter enfrentado longa espera e somente ter sido encaminhada ao hotel às 3h da manhã do dia seguinte, suportando integralmente os gastos com alimentação. Diante do ocorrido, ingressou com a presente demanda pleiteando indenização por danos materiais (R$ 213,72) e morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 64977506), reconhecendo a responsabilidade da ré apenas pelos danos materiais suportados, no valor de R$ 213,72. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a causa do infortúnio decorreu de fortuito externo (greve de terceiros), o que afastaria a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado (ID 66447103), sustentando que, ainda que o cancelamento do voo decorra de caso fortuito externo, a omissão da ré no cumprimento dos deveres de assistência material e informacional justifica o pleito indenizatório. Requereu também a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte ré apresentou contrarrazões (ID 67614768), defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de ausência de comprovação do dano moral sofrido, reforçando que não houve ato ilícito e que a greve se trata de evento imprevisível e inevitável, isentando-a de responsabilidade. Ressaltou, ainda, que eventual fixação de indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, que, em conjunto com os comprovantes de renda (ID 66447103), demonstram a veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Conforme restou demonstrado nos autos, o cancelamento do voo originalmente previsto decorreu de greve de funcionários terceirizados que atuavam no Aeroporto de Guarulhos, evento alheio à esfera de atuação direta da companhia aérea recorrida. Trata-se, portanto, de fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, apto a romper o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegadamente suportados pela autora.

Assim, uma vez configurada causa excludente de responsabilidade, não há falar em dever de indenizar por danos morais, notadamente porque os transtornos experimentados decorreram de fato imprevisível e inevitável, dissociado da vontade ou do controle da recorrida. Inexistente o ato ilícito, tampouco configurado o nexo causal.

Ainda que a parte recorrente sustente que a origem dos danos morais não esteja no atraso do voo em si, mas na ausência de informações e no fornecimento inadequado de alimentação durante o período de espera, tais alegações não configuram, por si sós, dano moral in re ipsa. Nessas hipóteses, é imprescindível a comprovação concreta do sofrimento psíquico relevante, como humilhação, angústia ou dor intensificada, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, verifica-se que a companhia aérea ofertou acomodação à passageira, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC, e que o juízo de origem reconheceu o direito à restituição dos valores despendidos com alimentação, no importe de R$ 213,72, evidenciando a reparação dos prejuízos materiais suportados.

Dessa forma, considerando que os transtornos enfrentados decorreram de evento caracterizado como fortuito externo, sem comprovação de falha adicional na prestação de assistência e diante da ausência de prova robusta do alegado abalo moral, não se verifica descumprimento contratual apto a gerar o dever de indenizar por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)